Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-75.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500846-75.2019.8.26.0066, da Comarca de Colina, em que é apelante JOSE
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa para o fim de
condenar JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, nos termos do artigo 147 “caput”, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, c.c. artigos 5o e 7° da Lei
n°11.340/06, na forma do artigo 71 (por duas vezes) do primeiro diploma
repressivo, e com isso redimensionar a pena para um mês e dezesseis dias de
detenção, em regime semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500846-75.2019.8.26.0066
VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE COLINA
APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 520
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA foi
processado e condenado como incurso no artigo 147, caput, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, c.c. artigos 5o e 7° da Lei
n°11.340/06, por duas vezes, em concurso material, na forma do artigo 69
do primeiro diploma repressivo, ao cumprimento de dois meses e vinte
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos da r. sentença
de fls. 110/114, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição, ante a fragilidade probatória e ausência de dolo;
subsidiariamente, o afastamento do concurso material e regime aberto (fls.
117/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
3
Contrarrazões de fls. 129/130.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 141/144).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 29 de maio
de 2.019, por volta das 22h30min, na Rua Romeu Milane, no 400, bairro
Nosso Teto, na cidade e Comarca de Colina/SP, e no mesmo dia, por volta
das 22h50min, na rua 12, no 41, bairro Vila Guarnieri, nesta cidade de
Colina/SP, JOSE ANTONIO DA SILVA, agindo com violência doméstica
e familiar contra mulher e em concurso material, por duas vezes, ameaçou,
por palavras, sua cônjuge SAMARA DANIELA GONZAGA, de causar-
lhe mal injusto e grave.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 07/10 e auto de exibição e apreensão de fls.11.
Tanto no flagrante (fls. 06), bem
como em Juízo (fls. 115), o apelante negou a increpação contida na
denúncia, dizendo que efetivamente estava com o canivete, porém não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
4
utilizou para ameaçar a Samara.
O canivete é utilizado para seu
trabalho.
A vítima, em declarações de fls. 89,
confirmou a dupla ameaça recebida, a primeira quando estava em sua
residência e a segunda na residência de sua irmã.
Negou que José Antônio tenha
utilizado o canivete como objeto de ameaça e confirmou que reataram a
união.
A policial militar Alcebíades, às fls.
89, deu conta que juntamente com seu parceiro, foram acionados via
COPOM para atendimento de violência doméstica e, antes de chegarem ao
local, depararam com Samara e seu filho, a caminho da casa de sua irmã,
os quais informaram que José havia pegado uma faca na cozinha para
agredir o filho e matar Samara.
Em
diligências,
encontraram
o
apelante na posse de um canivete, dizendo que o motivo da briga foi
porque seu filho quis agredi-lo com um pedaço de madeira.
Orientaram-no a voltar para a casa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
5
resolver a situação posteriormente, de forma pacífica.
Após quinze minutos receberam
nova comunicação do COPOM, casa da irmã de Samara, onde foi
informado que o apelante ameaçou a vítima com uma faca.
Por fim, afirmou que já atendeu
diversas ocorrências do casal.
O miliciano Osimar, às fls. 115,
reiterou as declarações da parceira e farda, complementando que, de forma
constrangida, a vítima confirmou as duas ameaças.
Nesse contexto probatório, mediante
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes
dos autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:
“Não há qualquer ilegalidade no fato de a
condenação referente a delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada
no depoimento prestado pela ofendida, já que tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
6
ilícitos
geralmente
são
praticados
à
clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
e muitas vezes sem deixar rastros materiais,
motivo pelo qual a palavra da vítima possui
especial
relevância”
(AgRg
no
AREsp
1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julg. em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
“A palavra da vítima tem especial relevância
para fundamentar a condenação pelo crime de
ameaça, mormente porque se trata de violência
doméstica ou familiar.” (STJ, 6a Turma, AgRg no
AREsp no 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, DJ 07.10.2014).
Em cotejo com o relato da vítima, o
depoimento dos policiais militares, que foram uníssonos ao delinearam as
ameaças sofridas pela vítima, com lastro perante nossos Tribunais.
Vide, por pertinente:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
7
jurisprudência
consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min
Felix
Fischer,
Quinta
Turma,
julg.
em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Ainda
que
a
vítima,
em
seu
depoimento judicial, tenha dito que as palavras do apelante não tenham lhe
causado temor ou constrangimento, é de se analisar com parcimônia, eis
que a mesma reatou o relacionamento e, no dia dos fatos, demonstrou
constrangimento para com ao menos um dos policiais, bem como, se não
tivesse se sentido efetivamente ameaçada, não acionaria a polícia por duas
vezes.
Não há que se falar na excludente de
ilicitude da embriaguez, tendo em vista padecer de provas nos autos que o
apelante praticou o crime em tela sob efeito de álcool, bem como, a
embriaguez preordenada não afasta o reproche penal, à luz do artigo 28,
inciso II do diploma substantivo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
8
Assim, o quadro probatório formado
é sólido e indica com segurança a responsabilidade pelo crime de ameaça,
em especial pelas palavras da vítima e testemunhas policiais, além da
prova material supra.
A reprimenda merece reparo.
Na primeira fase, por não ostentar
maus antecedentes, dentro dos preceitos do artigo 59 do Código e contar
com uma reincidência que será analisada na fase posterior, corretamente
fixada a pena base no mínimo legal, qual seja, um mês de detenção.
Na segunda fase, dada a reincidência
(fls. 97/98
processo no 0000052-65.2017.8.26.0142), de rigor a
majoração da sexta parte, bem como de igual montante, quanto à agravante
da alínea “f” do inciso II do artigo 61do Código Penal.
Na terceira fase, ausentes causas de
aumento ou de diminuição de pena.
Respeitado
o
posicionamento
Ministerial, bem como o da D. Magistrada sentenciante, de rigor
reconhecer a continuidade delitiva em detrimento do concurso material,
isto porque os crimes foram cometidos nas mesmas condições de tempo,
lugar, modo de execução e demais circunstâncias assemelhadas, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
9
o artigo 71 do Código Penal.
Mediante dois delitos cometidos,
deverá ser aplicado o aumento da sexta parte, totalizando o cumprimento
da pena final de um mês e dezesseis dias de detenção. Nessa esteira o
posicionamento Pretoriano nesse sentido:
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que a fração referente à continuidade
delitiva deve ser firmada de acordo com o
número de delitos cometidos, aplicando-se o
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5
para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5
infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou
mais infrações."
(AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Dada a reincidência, subsiste, como
bem lançado na r. sentença, o início do cumprimento da pena em regime
semiaberto, à luz do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal,
sem olvido da Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Inviáveis as substituições dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-75.2019.8.26.0066 -Voto no 520
10
44 e 77 do Código Penal dada a reincidência e ditames da Súmula 588 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça
no
ambiente
doméstico
impossibilita
a
substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.”
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso interposto pela Defesa para o fim de condenar JOSÉ
ANTÔNIO DA SILVA, nos termos do artigo 147 “caput”, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, c.c. artigos 5o e 7° da Lei
n°11.340/06, na forma do artigo 71 (por duas vezes) do primeiro diploma
repressivo, e com isso redimensionar a pena para um mês e dezesseis dias
de detenção, em regime semiaberto.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR